Tribunal: TJSP
Processo: 1038241-72.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Apelação. Ação. Indenizatória. Falha na prestação de serviços bancários. Golpe do falso acidente. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora. Autora que, após receber ligação de que seu neto havia sofrido acidente, realizou transferência bancária para terceiro desconhecido. Ausência de falha na prestação do serviço. Ainda que se possa cogitar de identificação, pelo setor antifraude do

Ementa:
Apelação. Ação. Indenizatória. Falha na prestação de serviços bancários. Golpe do falso acidente. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora. Autora que, após receber ligação de que seu neto havia sofrido acidente, realizou transferência bancária para terceiro desconhecido. Ausência de falha na prestação do serviço. Ainda que se possa cogitar de identificação, pelo setor antifraude do banco, de movimentação atípica, sabe-se que o procedimento usual seria tentativa de contato com a correntista, a qual, diante das circunstâncias, evidentemente confirmaria as transações. Culpa exclusiva de terceiro e/ou da vítima, que rompe qualquer nexo de causalidade. Responsabilidade objetiva descabida na espécie. Sentença mantida. Recurso desprovido, observando-se a gratuidade de justiça concedida à autora.